Tribunal: TJPA
Processo: 0017122-49.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017122-17.2011.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTONIO RODRIGUES CORREA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO. HEMODIÁLISE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Trata-se de Remessa Necessária e de apelação de sentença que confirmou os termos da tutela e condenou o município de Belém, a fornecer tratamento de hemodiálise e medicamentos para a paciente, portador de doença renal crônica;

2. O direito líquido e certo exigido no mandado de segurança é aquele que se apresenta de forma manifesta em sua existência, delimitado sua extensão e apto a ser exercido, sem qualquer, condicionante, no momento da impetração;

3. Havendo a recusa em fornecer o tratamento e medicamento, não resta outra alternativa que o ajuizamento da ação, demostrado o interesse de agir.

4.Não há ofensa a princípios orçamentários, face a ausência de dotação orçamentária, cuja matéria é totalmente irrelevante frente ao ordenamento constitucional e o bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde do ser humano

5. O artigo 196 da Constituição Federal, assegura ao cidadão necessitado o direito de procurar auxílio de saúde em qualquer dos entes da federação, não podendo suportar os gastos com o próprio tratamento;

6. Nego provimento ao recurso voluntário. E confirmo a sentença em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e da apelação cível, negar provimento a apelação e confirmar a sentença em remessa necessária.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 18ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 06/07/2020 a 13/07/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma.
Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa.
Maria Elvina Gemaque Taveira
e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de remessa necessária e de recurso de Apelação (ID 1193697) interposto pelo Município de Belém, contra sentença (ID 1193695), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos da

MANDADO DE SEGURANÇA
, concedeu a segurança, confirmando os termos da medida liminar, para o fim de determinar que o impetrado forneça o tratamento de hemodiálise e medicamentos ao impetrante.

A Defensoria Pública impetrou o Mandado de Segurança contra ato do Secretário Municipal de Saúde de Belém, em favor de Antonio Rodrigues Correa, que estava internado no PSM do Guamá, necessitando de tratamento de hemodiálise, por ser portador de insuficiência renal crônica.

Logo após a sentença (09.11.2015), o apelante peticionou (ID 1193696- pág. 2), informando que em 21/12/2015, a enfermeira vinculada ao Núcleo de demandas da Secretaria Municipal de Saúde, em contato com a família do impetrante, foi informada que o mesmo não necessita de tratamento de hemodiálise, tendo sido solicitado um procedimento de prostatectomia, que pelo risco de vida que a cirurgia representava, o familiar não autorizou a realização do procedimento. Por fim, informou que o quadro clínico é estável, tendo solicitado apenas uma consulta com médico urologista.

Sobreveio a apelação, e, em suas razões recursais o apelante aduz em síntese, que o art. 196 da CF/88, não possui caráter programático, não podendo o município ser responsabilizado pela internação do impetrante e a realização de exames necessários e informa a falta de dotação orçamentária para suportar as despesas.

O
juízo a quo,
recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo (ID 1193698).

Em manifestação por meio do (ID 1193698 – pág.3) a Defensoria Pública informa as diversas tentativas frustradas de contato com o apelado, para confirmar a situação posta nas informações da Secretaria, requerendo para tanto a intimação pessoal do impetrante, pedido este, indeferido pelo
juízo a quo
, com base no art. 485, § 4º do CPC (ID 1193698 – Pág.5).

Certificada a digitalização e conferência dos autos (ID 1193699 – pág.1)

Distribuídos os autos a minha relatoria determinei a intimação pessoal do apelado, para se manifestar quanto as informações prestadas pela enfermeira, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, bem como, para apresentar contra contrarrazões; após encaminhe-se os autos ao Ministério Público (ID 1910452).

Certificada a não apresentação de contrarrazões ao apelo (ID 2330387).

Em manifestação o Ministério Público, por meio do ID 2358733, requereu que a Defensoria Pública, apresentasse contrarrazões ao recurso.

Despacho determinando a intimação pessoal do defensor do apelado para apresentar resposta ao recurso (ID 2368772).

Certificado por meio do ID 2774003 a intimação da Defensoria Pública, sem apresentação de contrarrazões.

Retorno dos autos ao Ministério Público, que se manifestou por meio do ID 2906192, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o recurso de apelação, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Da remessa necessária

A sentença está sujeita a remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do STJ e art. 496 do CPC:

“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

No caso em apreço a sentença possui natureza declaratória e condenatória ao mesmo tempo, já determina ao ente público o fornecimento do tratamento e de medicação ao interessado até quando for necessário. Assim sendo a sentença ilíquida, não é aplicável a exceção prevista no art. 496, §3º do CPC.

Pelo exposto, há de ser conhecido de ofício o reexame necessário.

A controvérsia posta em juízo reside no direito pleiteado em favor do interessado ao fornecimento de forma gratuita de tratamento de hemodiálise e de medicamento o qual demonstrou necessitar em razão do seu estado de saúde.

Para tanto afirma o impetrante ter sido diagnosticado com enfermidade renal crônica, estando no momento da impetração do
madamus,
internado do PSM do Guamá, tendo sido solicitado pela médica que o assistia sua transferência imediata para um hospital que oferecesse Hemodiálise (ID 1193690 – pag. 11-12).

Pois bem.

É firme e atual a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado
lato sensu
considerado; devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)

Sobre o tema, transcrevo parte do voto do Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, no qual aborda o direito à saúde, afirmando ser fundamental, inviolável, indisponível, impostergável, garantido constitucionalmente, e que, por tais motivos, deve prevalecer aos interesses secundários do Estado. (STF, RE-AgR nº. 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2000).

(...) reclamam-se do Estado (gênero) as atividades que lhe são precípuas, no campo da educação,
da saúde
e da segurança pública, cobertos, em si, em termos de receita, pelos próprios impostos pagos pelos cidadãos.
É hora de atentar-se para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, proporcionar vida gregária segura e com o mínimo de conforto suficiente a atender ao valor maior à preservação da dignidade do homem
. Grifei (STF, AI-AgR nº. 238.328-0/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.02.2000).

Nessa esteira são os julgados deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. O AUTOR É PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA,
NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS CAPAZ DE ARCAR COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO.
É POSSÍVEL AO JULGADOR DECIDIR A LIDE NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, PRIVILEGIANDO OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. NÃO OBSERVO QUALQUER ABUSIVIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA, JÁ QUE É CABÍVEL A APLICAÇÃO DA MESMA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA, SENDO POSSÍVEL O PAGAMENTO DE ASTREINTES, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIAEXCESSIVA DEVENDO SER REDUZIDA PARA R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.03242188-25, 178.662, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19-12-2016, Publicado em 8-1-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REFUTADA.
DIREITO A SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES STF E TJPA.
ALEGAÇÕES DE RESERVA DO POSSIVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAUDE SOB O PRISMA DA UNIVERSALIDADE. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. DIREITO Á SAUDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. DECISÃO ACERTADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NEGADO PROVIMENTO. (2017.03174002-10, 178.534, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-7-2017, Publicado em 27-7-2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE
- DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA - AGRAVO IMPROVIDO. I A Tutela Antecipada deve ser concedida em casos especiais, principalmente quando se discute direito à vida e à dignidade da pessoa humana, preceitos constitucionais fundamentais, art. 196 e 198 CF, constatando-se a verossimilhança das razões da postulação e verificando-se a possível ocorrência de dano iminente e irreparável ao cidadão, em virtude do retardamento da prestação jurisdicional, torna-se dever do Município autorizá-lo tendo em vista o inalienável direito protegido pela Carta Magna. Desse modo a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode sobrepor ao direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição da República, que obriga todas as esferas de Governo a atuarem de forma solidária. II- À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento improvido. (201330131016, 122676, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 29-7-2013, Publicado em 5-8-2013)

Assim, é dever constitucional imposto aos entes federativos de forma solidária a promoção do tratamento de saúde adequado àqueles que não possuem recursos econômicos, não podendo, pois, qualquer ente federativo se eximir de tal obrigação constitucional.

Dito isso, não há dúvida de que o direito à saúde é protegido pela Constituição Federal, em seu art. 196
[1]
.
Havendo o preceito constitucional que assegura ao cidadão necessitado o direito de procurar auxílio de saúde em qualquer das esferas – Federal, Estadual ou Municipal, não pode impor ao paciente que busque tratamento por sua conta.

Também não há ofensa a princípios orçamentários, pela ausência de dotação orçamentária, cuja matéria é totalmente irrelevante frente ao ordenamento constitucional e o bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde do ser humano.

Assim, por meio de laudo médico, restou comprovada a necessidade do fornecimento do tratamento de hemodiálise e de medicamentos, impondo-se o cumprimento do preceito constitucional que obriga o Poder Público a prestar assistência gratuita na área de saúde.

Feita tal consideração, na presente hipótese, como bem analisado pelo juízo a quo, comprovado está
o estado clínico do paciente
, consoante laudo médico (ID 1193690- pag. 11-12) no qual consta a necessidade do tratamento médico ora vindicado para manutenção de sua saúde. Com acerto, portanto, o juízo
a quo
rechaçou os argumentos de mérito do impetrado, concluindo assim pela existência do dever constitucional de prestação à saúde, confirmando a tutela anteriormente deferida.

Nesse delinear, a negativa ou a demora no fornecimento do tratamento adequado (hemodiálise) associado a medicação, necessário ao tratamento da doença que acomete o impetrante, vez que encontra-se com idade avançada e quadro de saúde debilitado, consubstancia-se em ato omissivo do Secretário de Saúde do Município de Belém, lesivo ao direito líquido e certo do mesmo obter assistência integral a saúde.

Portanto, a concessão da ordem impetrada em mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e da apelação cível, nego provimento a apelação e confirmo a sentença em remessa necessária, nos termos da fundamentação lançada acima.

É o voto.

Belém-PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Belém, 15/07/2020